Tribunal: TJMT
Processo: 1027252-78.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027252-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), SILMARA OLIVEIRA PINTO - CPF: 881.169.131-15 (APELADO), BRUNO LIMA DE AZEVEDO - CPF: 391.518.858-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFESA AMPLA EM CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE ENCARGOS. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TETO DE 1% AO MÊS. SÚMULA 379 DO STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DO SERVIÇO EFETIVO. TEMA 958 DO STJ. MANUTENÇÃO DA MORA E DO RESULTADO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, embora tenha julgado procedentes os pedidos de busca e apreensão e consolidado a posse do veículo, acolheu teses da defesa para limitar juros moratórios de 6% para 1% ao mês e afastar a tarifa de avaliação por ausência de prova de prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais no bojo da contestação em ação de busca e apreensão; (ii) verificar a validade da estipulação de juros moratórios em patamar superior a 1% ao mês em contratos bancários; (iii) avaliar se a cobrança da tarifa de avaliação do bem exige a comprovação técnica da prestação do serviço correspondente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada autoriza a revisão de encargos contratuais em sede de defesa na ação possessória, uma vez que a ilegalidade das cobranças interfere diretamente na higidez da mora e na exatidão do débito exigido, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Nos contratos bancários submetidos ao regime do Código de Defesa do Consumidor, os juros de mora estão adstritos ao limite de 1% ao mês, nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo nula a cláusula que impõe percentual exorbitante causador de desequilíbrio contratual. 5. A validade da tarifa de avaliação do bem não se esgota na sua previsão formal no instrumento contratual, condicionando-se, imperativamente, à demonstração da efetiva realização do serviço técnico, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da instituição financeira. 6. A retificação de encargos moratórios ou acessórios não possui o condão de elidir a mora solvendi quando os encargos do período de normalidade permanecem hígidos, mantendo-se o decreto de consolidação da posse em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Admite-se a revisão de cláusulas abusivas em contestação de ação de busca e apreensão para controle da legalidade da mora. 2. É vedada a fixação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em contratos bancários não regidos por lei específica. 3. A cobrança de tarifa de avaliação de bem exige comprovação documental da prestação efetiva do serviço."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 379; STJ, Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, REsp 1.061.530/RS (Orientação 2); STJ, REsp 801.374/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006;

TJ-MG - Apelação Cível: 50008220220208130377, Relator.: Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G), Data de Julgamento: 08/06/2026, Câmaras Cíveis/4º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 09/06/2026); TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10318432520218110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 1027252-78.2025.8.11.0041),
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais para consolidar a posse e a propriedade plena do veículo Peugeot 208, placa RUP1G63, em mãos da instituição financeira. Todavia, o magistrado de primeiro grau, ao analisar as teses defensivas apresentadas em contestação,
RECONHECEU
abusividades contratuais e
DETERMINOU
a redução dos juros moratórios de 6% ao mês para 1% ao mês, fundamentando-se na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ainda,
AFASTOU
a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 599,00, sob o argumento de que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme exige o Tema Repetitivo 958 do STJ.

O apelante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em sede de contestação de ação de busca e apreensão, alegando a necessidade de reconvenção ou ação autônoma. No mérito, defende a legalidade dos juros moratórios pactuados em 6% ao mês, invocando o artigo 406 do Código Civil e a autonomia da vontade.

No que diz respeito à Tarifa de Avaliação, argumenta que sua cobrança possui lastro na Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN) e que o custo foi livremente aceito pela financiada no ato da contratação.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifica-se que o recurso é cabível, tempestivo e que houve o recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo.

A preliminar arguida pelo banco quanto à impossibilidade de discutir abusividades contratuais em contestação não prosperar.

A ação de busca e apreensão admite a ampla defesa, inclusive a arguição de ilegalidade de encargos contratuais como matéria de defesa, independentemente de reconvenção. Tal possibilidade decorre da necessidade de se verificar a própria validade da mora, elemento indispensável para o prosseguimento da medida constritiva.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI N. 911/69. DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE DE CONSTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO. REsp 1.061.530/RS DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Com a edição da Lei n. 10 .931/2004, que alterou a redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, tornou-se possível em sede de ação de busca a apreensão a ampla discussão sobre cláusulas contratuais, tanto sobre as questões referentes à abusividade dos encargos contratuais quanto ao pagamento das prestações, tendo em vista a simples modificação do termo "contestação" por "resposta", contido no § 3º do dispositivo legal sob análise, sendo esse o entendimento externado pelo Superior

Tribunal de Justiça - STJ
.
2. Segundo o STJ, pela natureza dúplice da ação de busca e apreensão, a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais pode ser deduzida como matéria de defesa. Com efeito, a revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser arguida em sede de contestação na ação de busca e apreensão sem que seja caracterizado o direito de ação. 3. A revisão contratual interfere no quantum devido pelo devedor fiduciário o que interfere, portanto, na própria existência da mora, de modo que é necessária a análise do pedido de revisão de cláusulas formulados inclusive em sede de contestação
. 4. RECURSO PROVIDO. (TJ-DF 07371512120228070000 1666272, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 15/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2023)
(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – MÉRITO – CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – ABUSIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – ACIMA MÉDIA DE MERCADO – LIMITAÇÃO DEVIDA – DESCARACTERIZADA A MORA – MORA NÃO CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRECEDENTES – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão, conforme julgado: REsp 801.374/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 327
.

2. A respeito da revisão, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento – justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

3. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS.

4. Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência (cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros).

5. A comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, segundo a Súmula 72 do STJ é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão.

6. A ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, enseja a extinção da ação sem julgamento do mérito e a conseguinte restituição do veículo apreendido ou a sua conversão em perdas e danos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10318432520218110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2024)”
(negritei)

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

No mérito, a primeira controvérsia diz respeito à taxa de juros de mora, estipulada contratualmente em 6% ao mês. O apelante busca a reforma da sentença para manter o percentual pactuado, alegando a prevalência do princípio
pacta sunt servanda
.

Contudo, o entendimento do recorrente colide frontalmente com a Súmula 379 do STJ, que dispõe de forma clara e cogente que, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. A natureza jurídica da relação em exame é tipicamente consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a proteção contra cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas ou abusivas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - JUROS DE MORA - LIMITAÇÃO - ABUSIVIDADE CONFIGURADA - COMPENSAÇÃO - MERO CONSECTÁRIO - SENTENÇA MANTIDA. - Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ - Uma vez reconhecida a ilegalidade da cobrança de juros moratórios acima do limite permitido, a compensação dos valores cobrados a maior é um mero consectário da revisão do contrato - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50008220220208130377, Relator.: Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G), Data de Julgamento: 08/06/2026, Câmaras Cíveis / 4º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 09/06/2026)”

Portanto, a fixação de juros moratórios em 6% ao mês representa uma onerosidade excessiva que desvirtua a finalidade da sanção pelo atraso, transformando-a em fonte de enriquecimento sem causa. A limitação ao patamar de 1% ao mês, como determinado na sentença, amolda-se ao princípio da razoabilidade. Assim, mantém-se a redução conforme sentenciado.

No que se refere à tarifa de avaliação do bem, apesar do apelante sustenta que a cobrança é autorizada por normas do CMN, tal legalidade não é absoluta nem automática. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou a tese de que a cobrança por serviços de avaliação do bem é válida, desde que o serviço seja efetivamente prestado e que a cobrança não seja excessiva.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, RECURSO ESPECIAL N. 1.578.553-SP (2016/0011277-6), Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Segunda Seção – julgado em 28/11/2018).

No caso, constata-se que a instituição financeira não colacionou aos autos nenhum laudo, vistoria ou documento técnico que comprove a efetiva realização da avaliação do veículo Peugeot 208 por profissional qualificado. A mera previsão contratual da tarifa, desacompanhada da prova da prestação do serviço, configura cobrança indevida.

Pode-se concluir que a exigência de remuneração por um serviço não demonstrado viola o dever de informação e a boa-fé objetiva. Com base nas provas descritas, correta a decisão que determinou a restituição simples de tal valor, uma vez que o ônus da prova quanto à prestação do serviço incumbia exclusivamente ao banco, do qual não se desincumbiu.

Ressalte-se, por fim, que o reconhecimento dessas abusividades (juros moratórios e tarifa de avaliação) não tem o condão de afastar a mora da devedora, eis que apenas a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) teria o poder de descaracterizar a mora.

Como as ilegalidades aqui reconhecidas referem-se a encargos do período de inadimplência (juros moratórios) e a uma tarifa acessória (avaliação), persiste a mora. Por essa razão, a procedência do pedido de busca e apreensão e a consolidação do bem no patrimônio do banco devem ser mantidas, conforme corretamente decidido no dispositivo da sentença.

Em síntese, a sentença recorrida logrou êxito em equilibrar o direito da instituição financeira de reaver o bem dado em garantia com a proteção da consumidora contra encargos manifestamente ilegais e abusivos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026